Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-04.2014.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003725-04.2014.8.07.0012 APELANTE: RENATO DOS SANTOS FERREIRA BICALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu RENATO DOS SANTOS FERREIRA BICALHO (ID 31866808). A apelação da corré TATIANA PONTEADO SOARES já foi julgada por este colegiado, nos termos do acórdão n. 1375932 (ID 29781143), transitado em julgado. O acórdão constante no ID 33203726 diz respeito a embargos de declaração de outra parte, mas, por equívoco, foi vinculado à apelação de RENATO, que ainda não foi submetida a julgamento. 2. Diante do equívoco constatado, anule-se o acórdão n. 1403274 (ID 33203726), de 03-março-2022, e torne-se sem efeito os atos posteriores a ele. 3. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo do réu RENATO DOS SANTOS FERREIRA BICALHO. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.